Tribunal: TJMT
Processo: 1020364-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020364-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVADO), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (AGRAVADO), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (AGRAVADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (AGRAVADO), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito no 1020364-22.2025.8.11.0000, oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, mantendo a inclusão de crédito da cooperativa agravante no processo de recuperação judicial dos agravados e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os créditos oriundos de cédulas de crédito bancário firmadas entre cooperativa de crédito e seus cooperados configuram atos cooperativos e
estabelecer se tais créditos se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cooperado devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, exclui dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos firmados entre cooperativas e seus associados.

O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define como ato cooperativo aquele praticado entre cooperativa e cooperado para a consecução dos objetivos sociais da entidade, não se caracterizando como operação de mercado nem contrato de compra e venda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como ato cooperativo a concessão de crédito realizada entre cooperativa de crédito e seu associado, desde que firmada no âmbito estatutário e em consonância com o objeto social da cooperativa (REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP).

A mera cobrança de encargos financeiros não desnatura o caráter cooperativo da operação, pois tais encargos visam à manutenção da entidade, sem finalidade lucrativa.

A documentação juntada aos autos comprova a condição de cooperados dos agravados e a vinculação das operações de crédito aos objetivos sociais da cooperativa, nos termos de seu estatuto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos oriundos de operações firmadas entre cooperativa de crédito e seus cooperados, quando inseridos na relação estatutária e nos objetivos sociais da entidade, configuram atos cooperativos.

Atos cooperativos, nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
no
1020364-22.2025.8.11.0000

de decisão proferida
na Impugnação de Crédito no

1032743-20.2024.8.11.
0003
,

4a Vara Cível da C
omarca
de Rondonópolis
, julgada
im
procedente
, com condenação da
agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
do proveito
econômico
.

A agravante sustenta que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são atos cooperativos e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal, conforme previsto no § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento (REsp 2.091.441 e REsp 2.110.361), decidiu, por unanimidade, que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que os recuperandos são cooperados da agravante, conforme comprovam as propostas de admissão e abertura de conta de depósito anexadas aos autos, e que as operações de crédito realizadas entre as partes configuram atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Contraminuta apresentada (id n.
301393879
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n.
309520890
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas) define atos cooperativos como
aqueles
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
.

E apesar de o parágrafo único do art. 79 da Lei das Cooperativas dispor que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda, isso ocorre justamente porque sua essência é o
atendimento das finalidades sociais da entidade, em favor de seus cooperados.

Portanto, as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras e integrem o Sistema Financeiro Nacional, possuem natureza jurídica distinta das instituições bancárias tradicionais. Sua atuação é pautada pelos princípios do cooperativismo, notadamente a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados, reconhecendo-os como atos cooperativos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Precedentes."

(
AgInt
no REsp n. 1.875.038/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 23/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Esta Câmara de Direito privado possui o mesmo entendimento:

AI 1012375-62.2025.8.11.0000, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 e AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025.

O fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.

Ademais, a Lei Complementar no 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações realizadas entre as cooperativas de crédito e seus associados. Ao contrário, reafirma essa natureza ao estabelecer, em seu art. 2o, que "

As cooperativas de crédito
destinam-se
, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro

".

E, dentre os objetivos sociais da agravante, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados. Confira-se
(id 178793421, 1o grau)
:

Art. 3o A Cooperativa tem como objeto social:

I -
praticar
as operações próprias de cooperativas de crédito, inclusive financiamento habitacional, de acordo com a legislação e regulamentação vigentes;

II - propiciar aos seus associados, inclusive mediante convênio com entidade pública ou privada, nos termos da regulamentação vigente, o acesso a produtos de seguros, planos de previdência, consórcios, emissão e adquirência de cartões e outros meios de pagamento, compensação de cheques e outros papéis, crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras, câmbio, poupança, fundos e clubes de investimento, e qualquer outro produto e serviço financeiro e não financeiro, não vedado pela legislação vigente;

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual caracterizou a operação como ato cooperativo, com previsão expressa no instrumento contratual, o que impede a revisão dessa classificação em sede de recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A decisão do Tribunal estadual está em conformidade com a Lei n. 5.764/71, que define atos cooperativos como aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para o cumprimento de seus objetivos sociais, não resultando em operações de mercado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.855.276/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para
julgar procedente a Impugnação de Crédito
no 1032743-20.2024.8.11.
0003, determinando
a exclusão dos créditos da Agravante na Recuperação Judicial no 1000445-31.2024.8.11.0049.
Em razão disso, i
nverto os ônus sucumbenciais, condenando os agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(
REsp n. 2.106.840/SP)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025